Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. A impugnação à penhora não é o momento processual adequado para a alegação de tese defensiva de inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. O rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prevê a impenhorabilidade para o faturamento de empresa. Segundo o artigo 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição.